Tribunal: TJSP
Processo: 2261079-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Exercícios de 2001 e 2002 – Hipótese de ação ajuizada tempestivamente – Considerações sobre o termo a quo do cômputo do prazo prescricional - Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Prescrição não configurada – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido para esse fim.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Exercícios de 2001 e 2002 – Hipótese de ação ajuizada tempestivamente – Considerações sobre o termo a quo do cômputo do prazo prescricional - Inteligência do artigo 174, caput do CTN – Prescrição não configurada – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido para esse fim.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Execução Fiscal – Hipótese de ação ajuizada em face de pessoa homônima, bem ainda de causa que resvalou em valor de alçada (R$680,90) – Exceção de préexecutividade reconhecendo a ilegitimidade de parte do excipiente e condenando a Fazenda excepta ao pagamento de R$500,00 a título de honorários, nos termos do artigos 338, parágrafo único e 85,§8o, ambos do CPC – Valor de causa de pequena monta que se mostrou correta a fixação de forma equitativa – Precedentes do C. STJ e desta C. Corte de Justiça - Decisão nesse ponto mantida.